Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708310-83.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREUZA MARIA BATISTA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Decisão de Mérito APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMANDAS PREDATÓRIAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1.Constatada a hipótese de demanda predatória e a inércia da autora em apresentar procuração com poderes específicos, o polo passivo e a causa de pedir, resta configurada a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que obsta o prosseguimento do feito (CPC, art. 485, IV). 2.O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 3. A parte tem direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 50139288): sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, art.485, IV). 2. Sucumbência: Sem custas e sem honorários. 3. Apelante/autora: Creuza Maria Batista 4. Apelado/réu: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 5. Ação proposta (ID no 50136900): ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais. Causa de pedir: fraude no ajuste. Pedido: decretação da inexigibilidade do contrato no 8907903, datado de 18/8/2020, no valor de R$ 7.752,45, a ser pago em 63 parcelas de R$ 173,25; a devolução de R$ 21.829,50 correspondente ao dobro dos valores cobrados a mais pelo requerido, bem como os valores eventualmente cobrados durante o processo ou, alternativamente, a devolução simples e a condenação do réu ao pagamento de danos morais em R$ 15.000,00; liquidação do débito realizada em cumprimento de sentença; aplicação do CDC, especialmente quanto à inversão do ônus da prova e correção monetária do quantum indenizatório arbitrado desde a data do evento danoso. Data do ajuizamento: 9/9/2022. Valor da causa: R$ 36.829,50. 6. Razões de apelação (ID no 50139290): a) o prazo concedido de 5 dias para regularização do mandado foi insuficiente e desarrazoado, pois houve várias decisões no mesmo sentido, mas de autores diferentes, a maioria idosos, enfermos e com dificuldade de locomoção; b) não é necessária a apresentação de nova procuração, sobretudo porque não há impedimento legal para o uso e validade da procuração outorgada e c) a extinção prematura caracteriza rigor excessivo , obsta o acesso da requerente à justiça e afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito e do aproveitamento dos atos processuais. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID n° 50139260). 9. Contrarrazões no ID n° 50139293. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1013). 14. Antes da extinção do processo, a apelante deveria ter cumprido a determinação judicial contida na decisão de ID no 50139285: “A parte autora ajuizou 9 demandas questionando empréstimos consignados, todas nesta circunscrição de Santa Maria. Em todas as demandas ajuizadas o instrumento de mandato é idêntico. Não se pode aferir, dessa forma, a autorização da parte para ajuizamento de cada uma das demandas. Assim, atualize-se instrumento de mandato, especificando-se este feito. Prazo de 5 dias. Pena de extinção em razão da ausência de capacidade postulatória”. [grifo na transcrição] 15. O prazo concedido à autora transcorreu sem manifestação (ID no 50139287). 16. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 50139288). Na oportunidade, registrou-se que “Na hipótese, além da multiplicidade de demandas ajuizadas de forma aparentemente indiscriminada, a petição não está corretamente instruída. A falha não foi corrigida na oportunidade concedida. Ausente, por isso, pressuposto processual: capacidade postulatória”. 17. A juíza verificou que a apelante suscitou a discussão sobre contratos de empréstimo consignado em nove processos distintos, com a mesma procuração. 18. A apelante, após devidamente intimada, não cumpriu a determinação judicial. 19. Cabia à autora, constatada a hipótese de demanda predatória, apresentar nova procuração consignando explicitamente apenas o contrato objeto do processo, o polo passivo e a causa de pedir. 20. Precedente: Acórdão 1741995, 07077418220228070010, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. A apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 22. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 23. “Não é dado ao causídico o direito de se escusar dos efeitos de sua inércia, mediante argumentação que envida atribuir, indevidamente, a responsabilidade a um suposto formalismo do Judiciário” (Acórdão n. 711733, 20130710103098APC, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, Julgado em 11/09/2013, Publicado no DJE de 19/09/2013. p. 75). 24. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 25. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 26. Confirmo a sentença. 27. Informações complementares: ação proposta em 9/9/2022. Valor da causa: R$ 36.829,50. Sentença proferida em 9/6/2023; sem honorários advocatícios; sem custas. Apelante beneficiária da gratuidade de justiça. Dispositivo 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 29. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarados manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, acarretará a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 33. O advogado do Banco apelado deve cumprir a determinação contida no art. 10, § 2o da Lei no 8.906/1994 – Estatuto da OAB. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO